Tribunal: STF
Processo: ACO 2680
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de execução de sentença proferida em 31/05/2021, com trânsito em julgado em 03/08/2021, pela qual se condenou a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:
    “Caracterizada a sucumbência, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015 .” 
    O Estado de Mato Grosso pleiteia a intimação da União para que seja requisitado o valor de R$ 2.086,17 (dois mil, oitenta e seis reais e dezessete centavos).
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor, a depender da quantia dos valores devidos.
    Conforme indicação do Estado requerente, o montante devido pela executada corresponde a pouco mais de dois mil reais, perfazendo quantia a ser paga mediante requisição de pequeno valor. 
    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do próprio juízo singular a determinação para que o ente público proceda ao pagamento de obrigação de pequeno valor, in verbis:
    “Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 
    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”.
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimada a parte executada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, proceder ao cumprimento da obrigação, na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente